Tribunal: STF
Processo: RE 1319363
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 300):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. MUNICÍPIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. RETENÇÃO E APROPRIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE BENS. ALCANCE DA NORMA ART. 158, I, DA CF. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE RENDIMENTOS PAGOS A SERVIDORES E EMPREGADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
    1. Trata-se de apelações interpostas pela FAZENDA NACIONAL e pelo MUNICÍPIO DE PESQUEIRA/PE contra sentença proferida pelo Juízo da 28ª Vara Federal da SJ/PE, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município autor em honorários de sucumbência de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.
    2. Apelação do Ente Municipal. Depreende-se dos autos que o Município de Pesqueira/PE objetiva obter provimento judicial que lhe declare o direito de se apropriar dos valores da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (art. 158, I, da CF), incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si e por suas autarquias e fundações, incluindo o IR decorrente dos pagamentos efetuados às demais pessoas jurídicas fornecedoras de bens e serviços. 
    3. Alega que, por força constitucional, o Município seria titular não apenas do produto do imposto de renda arrecadado por seus servidores e empregados, mas também de todos os demais serviços ou aquisição de mercadorias com pessoas jurídicas. 
    4. Na dicção do art. 158, I, da CF, pertencem aos municípios "o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem". 
    5. Como bem decidiu o juiz de 1º Grau, pertencem aos Municípios "apenas os rendimentos percebidos e não qualquer gasto efetuado pela Administração Municipal com pessoas jurídicas", sendo possível apenas a "apropriação pelo município do valor do imposto de renda retido na fonte, decorrente do pagamento aos seus servidores e empregados". 
    6. A sentença está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Regional, no sentido de que a expressão a qualquer título, inserta no apontado dispositivo constitucional, qualifica o vocábulo rendimentos que, por seu turno, não se refere à aquisição de mercadorias, tampouco de serviços de qualquer natureza. Ora, sabe-se bem, que a rigor em suas relações comerciais as pessoas jurídicas cobram preços e não rendimentos para se remunerarem em contrapartida aos serviços prestados ou ao fornecimento de bens. Essa realidade de coisas não é diferente quando se relaciona com os Estados, Distrito Federal e Municípios. Muito ao contrário, dado que o próprio arcabouço jurídico que disciplina os contratos administrativos, a exemplo da lei geral de licitações, sempre intitula de preços a forma de mensurar os valores/custos aplicáveis aos serviços e compras contratados pela Administração Pública." (08003097320164058302, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª T., j. 23/11/2016). 
    7. Conclui-se, a teor da previsão constitucional e da jurisprudência destacada, que o Município está obrigado a declarar (via DCTF) e a repassar ao erário os valores de IRRF incidentes sobre contratos de prestação de serviços e aquisição de bens. 3/4 
    8. Apelação da Fazenda Nacional. A apelante se insurge contra a parte da sentença que fixou honorários advocatícios, com base no § 8º do art. 85 do CPC, pugnando pela majoração da verba, no termos do §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal. No julgamento do REsp 1.746.072/PR (2ª Seção, por maioria, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, DJe 29/03/2019), o STJ assentou que o CPC/2015 estabelece, em seu art. 85, §§ 2 º e 3º, uma regra objetiva, de aplicação obrigatória, para a imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais, descabendo o emprego dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. De outra parte, definiu que o § 8º do art. 85 constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos, uma vez que foi atribuído à causa o valor de R$30.000,00. Desse modo, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 
    9. Apelação do Município improvida. Apelação da Fazenda Nacional provida, fixando-se honorários sucumbenciais, a cargo do Município, de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com majoração em mais 2% a título de honorários recursais (§ 11).”
    De plano, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 1130 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.293.453, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 26.03.21. Confira-se: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ARTIGO 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PETIÇÃO 7.001, REAUTUADA COMO SUSPENSÃO NACIONAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR 1). REAFIRMAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente